Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS, OS QUAIS CORRSPONDEM A MAIS DE 50 ̈% DA RENDA DO AGRAVANTE. CONSTAM NO CONTRACHEQUE DESCONTOS A 6 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MAIS UM CASO DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL SUPERENDIVIDADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Os autos de origem se referem à ação de repactuação de dívida com base na Lei do superendividamento, por meio da qual o agravante, servidor público distrital superendividado, pede a suspensão da exigibilidade dos valores devidos ou alternativamente, a limitação dos descontos para pagamento das dívidas a 30% dos seus vencimentos, e, em ordem subsidiária, a determinação para que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários e não mais com desconto em conta corrente. Requer, ainda, que o réu se abstenha de negativar seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em apreciar a tutela antecipada almejada pela parte para limitação os descontos das parcelas de empréstimos realizadas em seus vencimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
4. No atual quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 4.1. Nesse sentido, “O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 4.1 No caso dos autos, consta que o agravante possui nada menos do que 6 descontos em seu contracheque, o que não deixa de ser mais um caso de servidor distrital que se torna superendividado devido, entre outros, à facilidade encontrada na instituição bancária, a lhe oferecer crédito fácil, devido ao fato de por aquela instituição receber seu salário.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Presentes os elementos para o deferimento da medida, notadamente a plausibilidade do direito, assim como o risco de grave dano, defere-se o pedido para determinar que as instituições financeiras agravadas observem o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizados com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 54-A, § 1o e 104-A; Decreto no 28.195/07, art. 10; Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013; TJDFT, 07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020; 07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019.